Tribunal: TJMT
Processo: 1030103-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030103-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1030103-55.2021.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

LILIANE PEREIRA KRAUSE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIVRE CONTRATAÇÃO – DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

O desconto automático de todo o salário do Recorrido pela instituição financeira não caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito a preliminar e,

com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
determinar o desbloqueio do saldo de proventos de aposentadoria depositado em conta-salário de titularidade da Reclamante, no prazo de 48 (
quarenta e oito
) horas, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
b)
condenar o Reclamado a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento; e
c)

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada,
extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Reclamada BANCO DO BRASIL se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A demanda versa sobre suposto desconto ilícito em conta corrente, onde a parte autora de início nega a contratação de qualquer empréstimo na modalidade CDC, porém, após apresentada a contestação que junta diversas dívidas da Autora, principalmente em cheque especial, tendo realizado o empréstimo, na modalidade de crédito direito ao consumidor – CDC, afim de tentar saldar os débitos, bem como ter incorrido em mora contratual, insurgindo-se, porém, sobre o mesmo, na medida em que alcançou a integralidade de seu salário.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que restou por contratado empréstimo na modalidade CDC, cuja qual possui autorização expressa do consumidor em realizar descontos diretamente em suas contas bancárias.

Desta feita, não incorre a instituição financeira em qualquer ato ilícito quando do lançamento de débito junto à conta corrente da parte autora, conforme estipulado no contrato, mesmo que este venha a alcançar a integralidade de seu salário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, sedimentou o entendimento no seguinte sentido:

Referido julgamento na Corte Superior, representativo de controvérsia, restou por assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO.

I - Na linha da jurisprudência desta Corte, aplicam-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

II - Não é abusiva a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar da conta-corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou coobrigado valor suficiente para quitar o saldo devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé, uma vez que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação do crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor.

III - Segundo o magistério de Caio Mário, "dizem-se [...] potestativas, quando a eventualidade decorre da vontade humana, que tem a faculdade de orientar-se em um ou outro sentido; a maior ou menor participação da vontade obriga distinguir a condição simplesmente potestativa daquela outra que se diz potestativa pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma das partes o próprio negócio jurídico". [....] "É preciso não confundir: a ''potestativa pura'' anula o ato, porque o deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. O mesmo não ocorre com a condição ''simplesmente potestativa''".

(STJ, Recurso Especial no 258103, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 23/03/2003, DJ 07/04/2003 pp. 289)"

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado neste mesmo sentido, admitido a retenção integral de valores em modalidades de empréstimo desta natureza.

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO – DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

- AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO.

O limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente.

Se nenhum dos contratos celebrados entre as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, descabida a limitação dos descontos em 30%

dos seus rendimentos, visto que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o correntista tomou ciência dos valores das prestações .

O desconto automático de todo o salário da recorrente pela instituição

financeira não caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade.

A ausência de sucumbência na decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto questionado por falta de interesse recursal.

(
Ap 127823/2016
, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no
DJE 27/01/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONTA SALÁRIO – CDC AUTOMÁTICO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – MÉRITO –

REDUÇÃO DOS CONTRATOS AO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE -

CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – LIVRE CONTRATAÇÃO E DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA PELO ART. 9o DO DECRETO ESTADUAL No 3.008/2010 – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO –

RECURSO PROVIDO.

De se rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir, se a peça recursal da recorrente é clara e demonstra nítido interesse em limitar os descontos em sua conta salário.

Nos termos do artigo 9o do Decreto Estadual no 3.008/2010, o limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente
.

Se nenhum dos contratos celebrados entre as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, mas sim
CDC – Crédito Direto ao Consumidor –, ou seja, desconto direto em conta corrente, descabida a redução ao limite de 30% dos seus rendimentos, visto que, além terem sido livremente avençados, na oportunidade a devedora tomou ciência dos valores das prestações e autorizou o débito automático diretamente em sua conta corrente e não através de crédito consignado em folha de pagamento.

O desconto automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade.

Assim, diante do descumprimento contratual e da ausência de abusividade no referido contrato celebrado pela própria autora, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito em reaver o crédito cedido à requerente.

Em sendo derrotada em seus pedidos, deverá a parte autora arcar com a totalidade da verba de sucumbência.-

(
Ap 43469/2016
, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no
DJE 08/08/2016
)

Assim, estando devidamente previsto em contrato, não incorre a Recorrente em qualquer ato ilícito, o que implica na necessária reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso da BANCO DO BRASIL S.A
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022